Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600051-06.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JORGE DAVID DERBLI PINTO
Órgão julgador: RECORRENTE: JORGE DAVID DERBLI PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600051-06.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600051-06.2020.6.16.0034
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder Político/Autoridade,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600051-06.2020.6.16.0034,
que confirmou em parte a tutela de urgência concedida em caráter antecipado e julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em ambos os casos referente às duas primeiras
publicações, para também condenar o representado ao pagamento de multa no valor mínimo de R$
5.320,50, nos termos do art. 83, § 4º, da Resolução nº 23.610-TSE, considerando que não há no caso
circunstâncias agravantes da conduta mencionada e a pronta retirada das publicações.
(Representação Eleitoral com pedido de tutela antecipada proposta pelo Movimento Democrático
Brasileiro - MDB (Comissão Provisória Municipal de Irati/PR) contra Jorge Derbli, prefeito e pré-
candidato à reeleição do Município de Irati/PR, sob o fundamento de que na sua página pessoal do
facebook tem feito publicidade institucional de obras e pessoas contratadas com dinheiro público,
vinculando-as à sua pessoa de administrador público, o que é vedado pelo art. 73, inciso VI, alínea
"b", da Lei 9.504/97, conforme "prints" e endereços eletrônicos constantes na inicial; publicações
veiculadas: vídeo fazendo ilegal autopromoção e propaganda institucional, a respeito da aquisição
de novos equipamentos que o Município recebeu pelo intermédio de uma emenda federal com
imagens gravadas no interior do almoxarifado da prefeitura: "Na sexta-feira (21) estive no
Almoxarifado da Prefeitura para conferir o novo maquinário que chegou. Com estes equipamentos
Irati terá sua própria patrulha rural para fazer melhorias nas estradas do interior. Obrigado Valdir
Luiz Rossoni que atendeu nosso pedido em seu mandato como deputado federal" #Maisirati;
publicação que utiliza obra pública em si, a qual está devidamente identificada com uma placa do
Município de Irati, a qual está colocada em frente da futura unidade básica de saúde para fazer uma
animação eletrônica, utilizando um gif para associar a construção de uma obra pública ao seu
nome: "Em breve quem estará recebendo uma Unidade Básica de Saúde novinha é a comunidade
do Alto da Lagoa.... É um pedido da comunidade sendo atendido para melhorar o atendimento
básico à população." #Maisirati; "Nosso trabalho tem que continuar, pois Irati merece mais",
inclusive com a menção à hashtag: MaisIrati!"; ref. MSCível 0600378-53.2020.6.16.0000). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

JORGE DAVID DERBLI PINTO (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JOSUE HILGEMBERG (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPIO DE IRATI - PR
(RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
(Comissão Provisória Municipal de Irati/PR) (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20046
316
20/11/2020 16:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.256

RECURSO ELEITORAL 0600051-06.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: JORGE DAVID DERBLI PINTO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0097756
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
RECORRIDO: JOSUE HILGEMBERG
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO COMISSAO
PROVISORIA - MUNICIPIO DE IRATI - PR
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Comissão Provisória
Municipal de Irati/PR)
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
EM
REDE
SOCIAL
PRIVADA DE PRÉ-CANDIDATO A
PREFEITO NO PERÍODO VEDADO.
CARACTERIZAÇÃO
DA
CONDUTA
VEDADA PREVISTA NO ART. 73, VI,
"B" DA LEI DAS ELEIÇÕES. USO DE
RECURSOS PRIVADOS. BRASÃO DO
Num. 20046316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016471827300000019416342
Número do documento: 20112016471827300000019416342

MUNICÍPIO EXIBIDO POR POUCOS
SEGUNDOS.
PANO
DE
FUNDO.
GRAVAÇÃO NO ALMOXARIFADO DA
PREFEITURA.
ALTERAÇÃO
DO
ENQUADRAMENTO
LEGAL
DA
CONDUTA VEDADA. USO DE BEM
PÚBLICO. LEI DAS ELEIÇÕES, ART.
73, I. ACESSO RESTRITO A BEM
PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM MULTA
NO
VALOR
MÍNIMO.
REFORMA
PARCIAL
DA
SENTENÇA
PARA
EXCLUSÃO DE UMA DAS CONDUTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A afirmação de Prefeito e candidato
à reeleição agradecendo a Deputado
por verba recebida e enaltecendo os
feitos realizados em sua gestão,
mesmo mediante aparição rápida do
brasão
da
Prefeitura
ao
fundo,
configura, no caso concreto, mera
promoção pessoal.
2. É possível o reenquadramento legal
dos fatos à outra conduta vedada, eis
que a parte se defende dos fatos e não
de sua capitulação jurídica. Súmula 62
do TSE.
3. A gravação de vídeo contendo
promoção
pessoal
realizada
no
almoxarifado da Prefeitura configura
conduta vedada prevista pelo art. 73, I
da Lei das Eleições, na medida em que
não há mera captação de imagens,
mas efetivo uso de bem público de
acesso restrito, ofendendo a isonomia
da disputa eleitoral.
4. A multa fixada em R$ 5.320,00, na
forma do art. 83, § 4º da Res.-TSE nº
23.610/2019, não pode ser reduzida
aquém do mínimo legal.

5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
DECISÃO
Num. 20046316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016471827300000019416342
Número do documento: 20112016471827300000019416342

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral pela COMISSÃO PROVISÓRIA
de Irati em face do recorrente por conduta vedada a agente público, consistente na
DO MDB
veiculação de publicidade institucional em período vedado, diante de 3 (três) postagens no
perfil pessoal do
do recorrente, o que faria incidir a proibição do art. 73, VI, “b” da Lei
Facebook
das Eleições. O representante, ora recorrido, requereu a exclusão das postagens e a
procedência do pedido com aplicação de multa, na forma do art. 73, §§ 4º e 5º da Lei nº
9.504/1997 (id. 11280516)
O
julgou parcialmente procedentes os
JUÍZO DA 34ª ZONA ELEITORAL - IRATI
pedidos iniciais, reconhecendo a ilegalidade de 2 (duas) postagens impugnadas e condenando
o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais
e cinquenta centavos), nos termos do art. 83, § 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019 (id. 11283016).
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 11283566),
no qual se alegou mero exercício da liberdade de expressão. Relativamente ao
,
primeiro vídeo
defendeu o recorrente que se trata de mera promoção pessoal; que está num ambiente de livre
acesso a qualquer pessoa e que o vídeo foi filmado por terceiro que não tem qualquer relação
com a Administração Pública. No que toca ao
, também asseverou a ausência
segundo vídeo
de ilicitude, eis que há uma placa distante na imagem, cujo conteúdo sequer é possível ler e o
, que surge no final da postagem, possui slogan pessoal do recorrente e não da Prefeitura.
gif
Por fim, requereu o provimento do Recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada
improcedente a Representação.
Em contrarrazões (id. 11283916), o MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
reiterou a ilicitude da conduta em razão da veiculação de publicidade
DE IRATI – MDB
institucional, requerendo a manutenção da sentença.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso e, alternativamente, pelo seu parcial provimento (id. 15177366).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, o Recurso
II.i -
deve ser conhecido.
Num. 20046316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016471827300000019416342
Número do documento: 20112016471827300000019416342

Para melhor compreensão fática da controvérsia, o objeto do Recurso
II.ii -
centra-se em
(ids 9597266
dois vídeos publicados no perfil pessoal do recorrente no Facebook
e 9597316 dos autos de MS nº 0600378-53.2020.6.16.0000). É incontroverso que os referidos
vídeos foram postados após 15 de agosto de 2020, eis que não há negativa dos recorrentes
quanto à data da publicação.
Assim, discutiu-se, no caso, a conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b” da Lei nº
9.504/1997, que tem a seguinte redação:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade
institucional, seja por que meio for, no período de três meses que antecedem o pleito. O artigo
aludido contempla uma situação objetiva em que a liberdade de atuação do administrador
público, mesmo respeitando os princípios inerentes à propaganda institucional – notadamente
o princípio da impessoalidade –, é mitigada em virtude da necessidade de se assegurar
igualdade de oportunidades entre os candidatos. A norma faz uma presunção,
de
jure et jure
que divulgação dessa publicidade no período crítico tem o condão de desequilibrar o pleito e a
proíbe, com o objetivo maior de possibilitar a normalidade, a lisura e a legitimidade dos pleitos
eleitorais.
Nesse contexto, a proibição da veiculação de publicidade institucional, embora
não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a possibilidade de promoção
pessoal de agentes públicos, servidores ou não, impõe certos limites de atuação, a fim de
evitar o uso da máquina governamental, desequilibrando a igualdade de oportunidades entre
os candidatos, independentemente de sua potencialidade.
O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido dos recorridos,
II.iii -
considerando que 2 (duas) das 3 (três) postagens indicadas na petição inicial da
Representação configurariam publicidade institucional, pois comprovada a vinculação do seu
nome à publicidade institucional do município, perfeitamente identificáveis pelos brasões e
nome do município, realizada dentro de período vedado.
Num. 20046316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016471827300000019416342
Número do documento: 20112016471827300000019416342

Na espécie, embora tenha sido concedida liminar no Mandado de
II.iv -
Segurança nº 0600378-53.2020.6.16.0000, cujo entendimento foi seguido pelo Juízo
ao
a quo
proferir a sentença, melhor analisando o caso concreto, verifica-se que o enquadramento
jurídico quanto ao primeiro fato deve ser diferente.
Com efeito, quanto ao primeiro vídeo - que contém uma gravação do candidato a
Prefeito, ora recorrente, em um local cercado por novos veículos adquiridos pela Prefeitura
Municipal de Irati, um deles contendo o brasão do Município, com a inscrição “Prefeitura de
Irati” -, inicialmente, na liminar proferida no Mandado de Segurança, vislumbrou-se a ilicitude
da conduta diante do conteúdo das afirmações, aliado ao fato de aparecer na imagem o brasão
do Município de Irati.
Entretanto, o brasão do Município aparece em poucos segundos, ao fundo, e o
conteúdo das afirmações, melhor analisando, denota uma mera promoção pessoal do
candidato, que enaltece sua competência e agradece ao Deputado
pela
VALDIR ROSSONI
obtenção da verba para a aquisição do novo maquinário. Assim, não há identificação do
conteúdo publicitário como sendo da Prefeitura, mas do próprio candidato. Ademais, a referida
filmagem foi paga com recursos do próprio candidato e não com dispêndio de recursos
públicos.
Todavia, nas razões de Recurso (id. 11283566), o próprio recorrente junta aos
autos a postagem referente ao vídeo, onde consta que a gravação foi realizada no
Almoxarifado da Prefeitura:
Num. 20046316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016471827300000019416342
Número do documento: 20112016471827300000019416342

Dessa forma, em que pese não se vislumbre a caracterização de conduta vedada
pela veiculação de publicidade institucional, nos moldes do art. 73, VI, “b” da Lei das Eleições,
constata-se o uso de bens públicos, com fundamento no art. 73, I da Lei das Eleições, na
medida em que o recorrente, na qualidade de Prefeito do Município, obteve um acesso
privilegiado ao almoxarifado da Prefeitura, ofendendo a isonomia da disputa, eis que os demais
candidatos não possuem o mesmo acesso. Eis a redação do art. 73, I da Lei das Eleições:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
[...]
Sobre o tema, assim ensina
(Direito Eleitoral, 6 ed., p.
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
704):
No entanto, caso o ato de divulgação das imagens do bem público somente
possa ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a certos locais ou
autorização especial de determinadas pessoas, valendo-se o partido ou
candidato da sua situação privilegiada à frente da administração pública e sem
possibilitar idêntico acesso aos demais contendores, perceptível a quebra do
princípio da isonomia e, assim, a possibilidade de configuração de conduta
vedada.
O TSE já definiu critérios para a caracterização do art. 73, I da Lei das Eleições,
conforme se infere do seguinte precedente:
DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO
COMUM. CESSÃO OU USO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS.
VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS. GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL.
PRESENÇA DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA CANDIDATA À
REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO DE IMAGENS. REUNIÃO E ENTREVISTA COM
MÉDICOS. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO.
CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS. CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA
APRESENTAÇÃO DO LOCAL A AUTORIDADES E ENTREVISTA SOBRE
COTIDIANO DE TRABALHO. MINISTRO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO
CONCEITO DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE. CONDUTA VEDADA NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPACTO E DE GRAVIDADE DO
ILÍCITO RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA.
APLICAÇÃO A CANDIDATO BENEFICIADO.
Num. 20046316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016471827300000019416342
Número do documento: 20112016471827300000019416342

I – Hipótese
1. Representação, com pedido de liminar, ajuizada contra a Coligação Com a
Força do Povo (PT/PMDB/PDT/PCdoB/PP/PR/PSD/PROS/PRB), Dilma Vana
Rousseff, Michel Miguel Elias Temer Lulia, então Presidente e Vice–Presidente
da República candidatos à reeleição em 2014; Ademar Arthur Chioro dos Reis,
então Ministro da Saúde; César Tamashita, Juan Gusmelie e Hilda Suares,
médicos; e Walter Freitas Júnior, servidor público municipal, por suposta prática
de conduta vedada, com fundamento no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/1997.
2. Gravação de propaganda eleitoral nas dependências de Unidade Básica de
Saúde, com presença da Presidente da República e do Ministro da Saúde,
captação de imagens e concessão de entrevista, por médicos.
[...]
III – Mérito [...]
6. Para que seja constatada a mera captação de imagens, é necessário que
não haja a identificação expressa do estabelecimento público, servindo o
local apenas como pano de fundo, a fim de ilustrar as propostas dos
.
candidatos para as áreas relacionadas ao local das filmagens
7. Art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997. O conjunto probatório demonstra que a
conduta dos representados extrapolou a mera captação de imagens, uma vez
que: (i) medidas preparatórias para a visita foram adotadas ante a comunicação
de que um representante do Ministério da Saúde realizaria uma visita técnica no
local; (ii) a candidata circulou por áreas internas da UBS e realizou reunião em
sala administrativa, espaços em relação aos quais não se pode presumir
; (iii)
acesso do público em geral
as circunstâncias não permitem concluir
. Assim, ficou
que outros candidatos poderiam ter acesso idêntico
configurado o uso de bem público em benefício da candidatura.
8. Art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997.
(Rp nº 119878, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/08/2020)
, não se mostra crível a alegação do recorrente no sentido de que está em
In casu
um
, porquanto o almoxarifado da Prefeitura, por
ambiente de livre acesso a qualquer pessoa
conter bens públicos, não é um ambiente acessível livremente aos demais candidatos.
Portanto, a postagem do recorrente demonstra a configuração da conduta vedada prevista no
art. 73, I da Lei nº 9.504/1997, porquanto não se tratou de mera captação de imagens de bem
público, mas efetiva utilização de bem público – almoxarifado da Prefeitura -, submetido à
restrição de acesso em razão da guarda dos bens materiais da administração pública, o que
impede o acesso aos demais candidatos, ofendendo a isonomia da disputa eleitoral.
Destarte, ainda que por outro fundamento legal, compartilha-se da conclusão
externada na sentença quanto à caracterização de conduta vedada diante da primeira
Num. 20046316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016471827300000019416342
Número do documento: 20112016471827300000019416342

publicação impugnada, valendo registrar que é possível o reenquadramento jurídico da conduta
vedada, porquanto a parte se defende dos fatos e, não, da capitulação jurídica apresentada na
, nos termos da
exordial (REspE nº 63449, Acórdão, rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/09/2016)
Súmula 62 do TSE.
Mesmo caminho, entretanto, não pode ser trilhado quanto ao segundo vídeo.
II.v -
Com efeito, não se verifica ilicitude no “
referente à segunda postagem, eis que
gif”
não constatado nenhum vínculo entre as imagens e a Prefeitura, com viés institucional.
Há, na primeira parte da postagem, uma filmagem de obra pública, contendo uma
pequena placa da Prefeitura, talvez com as informações acerca do contrato administrativo
pertinente à obra, mas a placa encontra-se muito distante, tornando ilegível seu conteúdo. Em
seguida, aparece o “gif” com o nome do recorrente.
Não se vislumbra, no caso concreto, que o efeito tecnológico que provoca a
transformação da imagem de uma obra pública na imagem contendo o nome do pré-candidato
configure algum ilícito, vez que não há utilização de slogan ou brasão da Prefeitura, mas
apenas destaque ao nome do candidato.
Afinal, trata-se apenas da imagem de obra pública e de uma placa, que seria
franqueada a qualquer adversário político do recorrente, não havendo desequilíbrio da disputa
na veiculação do “gif” em exame.
Por fim, a despeito do reconhecimento da licitude dessa segunda postagem,
mantendo-se apenas a caracterização da conduta vedada em relação ao primeiro vídeo,
destaca-se que na sentença já foi aplicada multa no mínimo legal, na forma do art. 83, § 4º da
Res.-TSE nº 23.610/2019, não sendo possível reduzi-la aquém do mínimo.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral:
ELEIÇÃO 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CONDUTA
VEDADA - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 73, §10 DA LEI Nº. 9.504/97
- DEMANDA JULGADA PROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
6. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam que
multa por conduta vedada seja aplicada aquém do limite mínimo
estabelecido no artigo 73 da Lei nº. 9.504/97.
7. Recurso desprovido.
(RE n 134, ACÓRDÃO n 56093 de 28/05/2020, rel. Des. LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO, DJe 04/06/2020 )
Dessa forma, deve ser reformada parcialmente a sentença para reconhecer a
veiculação de publicidade institucional apenas em relação à primeira postagem.
Num. 20046316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016471827300000019416342
Número do documento: 20112016471827300000019416342

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
interposto, excluindo a caracterização de propaganda institucional em virtude da segunda
postagem indicada na inicial, mas mantendo a multa fixada na sentença.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade adoto o relatório constante do voto do E. Relator.
Inicialmente, acompanho o D. Relator quanto ao afastamento de conduta vedada
tipificada no art. 73, inciso VI, ‘b’ da Lei das Eleições, pois de fato se verifica que se trata de
mera promoção pessoal e o uso do brasão ao fundo não é suficiente para caracterizar a
propaganda institucional.
Todavia, com a devida vênia, ouso divergir quanto à conclusão em relação ao
local da filmagem do primeiro vídeo para configuração de conduta vedada prevista no art. 73,
inciso I da Lei das Eleições.
Trago do voto do relator a sintetização dos fatos:

“Todavia, nas razões de recurso (id. 11283566), o próprio recorrente junta aos autos a
postagem referente ao vídeo, onde consta que a gravação foi realizada no Almoxarifado da
Prefeitura:
[...]
Dessa forma, em que pese não se vislumbre a caracterização de conduta vedada pela
veiculação de publicidade institucional, nos moldes do art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições,
constata-se o uso de bens públicos, com fundamento no art. 73, I, da Lei das Eleições, na
medida em que o recorrente, na qualidade de Prefeito do Município, tem um acesso
privilegiado ao almoxarifado da Prefeitura, ofendendo a isonomia da disputa, eis que os
demais candidatos não possuem o mesmo acesso.
[...]
In casu, não se mostra crível a alegação do recorrente no sentido de que está em um
ambiente de livre acesso a qualquer pessoa, porquanto o almoxarifado da Prefeitura, por
conter bens públicos, não é um ambiente acessível livremente aos demais candidatos.
Portanto, a postagem do recorrente demonstra a configuração da conduta vedada, prevista no
art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, porquanto não se tratou de mera captação de imagens de bem
público, mas sim efetiva utilização de bem público – almoxarifado da Prefeitura, submetido à
restrição de acesso em razão da guarda dos bens materiais da administração pública, o que
impede o acesso aos demais candidatos, ofendendo a isonomia da disputa eleitoral.
Num. 20046316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016471827300000019416342
Número do documento: 20112016471827300000019416342

Destarte, ainda que por outro fundamento legal, compartilha-se da conclusão externada na r.
sentença quanto à caracterização de conduta vedada diante da primeira publicação
impugnada. Mesmo caminho, entretanto, não pode ser trilhado quanto ao segundo vídeo.

Contudo, analisando o vídeo, ouso divergir do E. Relator, pois compreendo que
não se trata de ambiente de acesso restrito, sendo visível que era permitido aos demais
candidatos acesso ao local da filmagem, tratando-se de mera captação de imagem de bens
públicos, ressaltando que a parte representante não se desincumbiu do seu ônus de
demonstrar eventual impedimento para acesso ao local.
Ademais, quanto à mera captação de imagens, inclusive em ambiente interno das
repartições públicas, seja para fins de promoção da candidatura, seja como instrumento de
críticas em desfavor de adversários da disputa eleitoral, segue entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral de que não configura conduta vedada quando não há a utilização efetiva do
serviço público em favor de candidato, conforme abaixo:

REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO.
GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL. BIBLIOTECA PÚBLICA. MERA
CAPTAÇÃO
DE
IMAGENS.
BENEFÍCIO
A
CANDIDATURA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. Para configuração da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97,
é necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de
candidato, violando-se a isonomia do pleito.
2. O que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha,
e não a simples captação de imagens de bem público.
3. Ausente o benefício a determinada candidatura, não há como se ter por violada
a igualdade entre aqueles que participaram da disputa eleitoral.
4. Representação julgada improcedente.
(TSE. Representação nº 326725, Acórdão de 29/03/2012, Relator(a) Min.
MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 94, Data 21/5/2012, Página 98)

Deste modo, afasto a configuração de conduta vedada no presente caso,
ressaltando que, eventual enquadramento no art. 73, inciso I da Lei das Eleições, exigiria ainda
a abertura de prévio contraditório, conforme disposto no art. 44, § 1º da Resolução nº
23.608/2019.
Diante do exposto, meu voto é no sentido de conhecer e, divergindo do E.
Relator,
ao recurso eleitoral interposto por Jorge David Derbli Pinto,
DAR PROVIMENTO
devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente a representação específica por
conduta vedada e, por conseguinte, afastar a condenação ao pagamento de multa.
Num. 20046316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016471827300000019416342
Número do documento: 20112016471827300000019416342

ROGÉRIO DE ASSIS
Juiz Membro do TRE/PR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600051-06.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JORGE DAVID DERBLI PINTO - Advogados
do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME MALUCELLI -
PR0093401, RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - PR0097756, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, PAOLA SAYURI MENA
OLIVEIRA - PR0090525, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA
DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RODRIGO GAIAO - PR0034930 - RECORRIDO:
JOSUE HILGEMBERG, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO COMISSAO
PROVISORIA - MUNICIPIO DE IRATI - PR, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE IRATI/PR) - Advogados do(a) RECORRIDO:
ROGERIO HELIAS CARBONI - PR0037227, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A
Advogados do(a) RECORRIDO: ROGERIO HELIAS CARBONI - PR0037227, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR0035267A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Rogério de Assis, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20046316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016471827300000019416342
Número do documento: 20112016471827300000019416342